Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Agravo de instrumento interposto pela executada/agravante em face de decisão (ID de origem 191947864) proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0722184-59.2022.8.07.0003, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica dela.
3. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Delimitados tais marcos, tem-se que, no caso dos autos, o exequente logrou êxito em provar, de maneira inequívoca, a caracterização de confusão patrimonial apta a autorizar a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a penhora de bens pertencentes à pessoa jurídica, já que a parte executada oferecia serviços do hortifruti como permuta do pagamento das mensalidades objeto da cobrança.”
4. Em suas razões recursais, a agravante alega que, no caso em análise, não ficou demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme disposto no artigo 50 do Código Civil, tratando-se, na verdade, de uma mera insatisfação quanto ao resultado das diligências realizadas pela agravada na busca por bens. Aduz que vem enfrentando dificuldades financeiras desde meados de 2019/2020, com débitos e parcelamentos de tributos fiscais Federais e Estaduais, o que impossibilita a transferência de recursos ou bens aos sócios, sendo que também não recebeu valores destes. Sustenta que tal situação evidencia a impossibilidade de ocorrência de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Acrescenta ainda que os serviços prestados pela sócia da agravante para o cumprimento de contrato não podem ser considerados parte do patrimônio da empresa.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido ID. 59209323.
7. Não foram apresentadas contrarrazões. III. Questão em Discussão
8. A controvérsia consiste na possiblidade reformar a decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica em desfavor da agravante.
IV. Razão de Decidir
9. Inicialmente destaco que a desconsideração inversa da personalidade jurídica possibilita a responsabilização da empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios, sendo um requisito para sua aplicação o abuso da personalidade jurídica, o qual se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
10. Ao compulsar os autos originais, PJe 0722184-59.2022.8.07.0003, verifico que já foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, na modalidade normal e “teimosinha”, sendo infrutíferas, e a pesquisa realizada no Renajud, parcialmente frutífera, mas sem efetivação até a presente data. Também foram realizadas pesquisas no Sistema Sniper, sendo localizado, associado ao nome da parte devedora, apenas a empresa M&F GALDINO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA, CNPJ n° 21.059.918/0001-86, a qual se classifica como sociedade empresária e da qual a parte executada é uma das sócias. Houve, ainda, a tentativa de penhora do veículo localizado na pesquisa RENAJUD (FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4; placa: JKO2855; ano/modelo: 2013/2014), que restou infrutífera, nos termos da diligência de ID 171461372, do feito original.
11. Conforme exposto e fundamentado nas decisões anteriores, observa-se que a Execução de Título Extrajudicial foi iniciada em agosto de 2022, sem que houvesse qualquer garantia de que a agravada receberia o valor total do crédito a ela devido.
12. Desse modo, ratifico os fundamentos da decisão agravada, que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, ao constatar, de forma inequívoca, a ocorrência de confusão patrimonial suficiente para justificar a aplicação do referido instituto. A penhora de bens pertencentes à pessoa jurídica foi devidamente autorizada, uma vez que a parte executada oferecia serviços de hortifruti como forma de permuta pelo pagamento das mensalidades objeto da cobrança..
13. Trago parte da petição ID. 142986149, subscrita pela executa, na qual ela propõe a permuta de serviços como parte do pagamento do débito: “Trabalho com hortifruti atendendo escolas, creches, restaurantes, bares e ministérios públicos e com a situação tudo paralisou fechando e perdemos a fonte de renda que tínhamos(...) Enfim procurei a escola para fazer uma permuta de trabalho eu oferecendo meus serviços em troca abater no valor que estava em aberto, não tive resposta nem positiva e nem negativa, mas não consigo pagar da forma que eles querem e sim o valor que ficou em aberto que já pagava, o valor da mensalidade dividido em 12x se assim for possível, e a forma que temos ou fornecer hortifruti como permuta abatendo no valor.”
14. Evidente, portanto, a confusão patrimonial conforme estabelecido no art. 50,§2o inc. I e III, do Código Civil c/c art. 130, §2, do Código de Processo Civil.
15. Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
V. Dispositivo
16. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
17. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.